Tribunal: STF
Processo: ADI 3401
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Resolução editada
   pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
   que alterou os percentuais de destinação de emolumentos relativos
   aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros
   (Resolução no 196/2005). 3. Ato administrativo com caráter
   genérico e abstrato. Possibilidade de controle concentrado de
   constitucionalidade. Precedentes. 4. Supressão de parcela
   destinada ao Poder Executivo, que passaria a ser destinada ao
   Poder Judiciário. 5. Não configurada violação ao art. 98, § 2o da
   Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda
   Constitucional no 45/2004), uma vez que o referido dispositivo
   constitucional inclui tanto as custas e emolumentos oriundos de
   atividade notarial e de registro (art. 236, § 2o, CF/88), quanto
   os emolumentos judiciais propriamente ditos. 6. Caracterizada a
   violação dos arts. 167, VI, e 168 da Constituição Federal, pois a
   norma impugnada autoriza o remanejamento do Poder Executivo para
   o Poder Judiciário sem prévia autorização legislativa.
   Inconstitucionalidade formal. 7. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.